Tribunal: CARF
Processo: 16327.904478/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904478/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.417 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/05/2003
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
DCTF. ERRO. PROVA.
O alegado erro no preenchimento da DCTF somente pode ser superado no
âmbito do contencioso administrativo quando este está devidamente
comprovado nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.411, de 16 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16327.904464/2008-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no
julgamento de sua manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904478/2008-23
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.417 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904478/2008-23

O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF. A Administração Tributária
verificou que o pagamento apontado estava integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação, de forma que a DCOMP foi não
homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que errou ao realizar o
recolhimento de IRRF, pois o pagamento que lhe deu causa não está sujeito a retenção na fonte.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, conforme será detalhado e apreciado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação (DCOMP) em que aponta o
direito crédito no valor de R$ 3.363,87, oriundo de alegado pagamento indevido de
IRRF (código 5286) recolhido em 08/12/2003, por meio de DARF de mesmo valor. A
Administração Tributária verificou que o pagamento estava totalmente utilizado,
conforme os débitos declarados pelo contribuinte em sua DCTF e indeferiu o pedido.
O contribuinte alega que errou ao realizar o referido recolhimento de IRRF. Segundo
informado na manifestação de inconformidade, a retenção teve como motivação o
ganho de capital em operação de compra e venda de ações em bolsa de valores realizada
pela empresa estrangeira "Banque de Louxembourg S/A", situada em Luxemburgo.
Todavia, essa empresa não estava sujeita a tal retenção, uma vez que esta é devida
apenas para empresas de Luxemburgo que possuem a natureza de “Holding Company”,
nos termos da Instrução Normativa SRF no 188/2002. Acrescenta que retificou a
correspondente DCTF.
A decisão recorrida não questionou a alegada não incidência do IRRF, mas não
reconheceu o direito de crédito pelo fato de o contribuinte não ter demonstrado que as
operações que deram causa ao IRRF apontado como indevido foram efetuadas pelo
Banque de Luxembourg.
No presente recurso voluntário, o recorrente opõe-se à decisão de primeira instância
com os argumentos a seguir apresentados e apreciados.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.417 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904478/2008-23

1
Despacho decisório – motivação – nulidade
O recorrente afirma que o despacho decisório que não reconheceu o seu alegado direito
de crédito deixou de apontar os motivos que levaram a tal deliberação, assim
prejudicando o contraditório e a defesa do contribuinte, conforme o seguinte excerto
(fls. 182):
Aqui, evidente que o mero apontamento do valor como "não comprovado" não
demonstra a motivação do ato decisório. Durante todo o despacho, observa-se a
alegação de que o valor do crédito haveria sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, sem maiores informações. Diante de toda a
documentação exposta no presente Recurso, estas afirmações diretas e pontuais
não se mostram coerentes com o processo administrativo previsto para a
compensação de créditos tributários. Inexiste qualquer justificativa fática ou
legal sobre as conclusões negativas à DCOMP (Doe. 03).
[...]
Ora, como pode o contribuinte saber a razão da não homologação de seu Pedido
de Compensação se no despacho é dito, meramente, que o auditor não concorda
com a existência dos mesmos? É impossível, inclusive, que se defenda
efetivamente, já que não se sabe onde a discordância do fiscal nasce. Não há
argumentação fática e jurídica explícita nem congruente.
O referido despacho decisório assim apontou o motivo do não reconhecimento do
alegado direito de crédito (fls. 15):

Verifico que o despacho decisório aponta como motivo para o indeferimento do pedido
o fato de o DARF apontado pelo contribuinte (pagamento 4200681758) ter sido
totalmente utilizado para quitar o débito de código 5286 do período de apuração
08/12/2003. Entendo que estas são informações suficientes para o exercício do
contraditório e afasto a alegada nulidade.
Ademais, como exaurimento desta constatação, verifico que o recorrente reconheceu
que apresentou DCTF em que confessou o referido débito, defendendo-se com a
alegação de que teria errado nessa declaração e que já a teria retificado. Portanto, o
contribuinte entendeu plenamente o fundamento do despacho decisório, não havendo
fundamento fático para a reclamação de nulidade, uma vez que esta é devida apenas
quando houver prejuízo ao direito subjetivo de o contribuinte exercer o seu direito de
defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.417 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904478/2008-23

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Mais adiante, em novo tópico, o recorrente insiste na existência de cerceamento de sua
defesa, apontando a ausência de um termo de verificação fiscal que apontasse a razão de
não terem sido admitidos os créditos “declarados na DIPJ da empresa incorporada
detentora do crédito” (fls. 186). Nesse ponto, o recorrente se desassocia totalmente do
cenário fático do presente processo, uma vez que o presente feito não trata de créditos
oriundos de sucessão de empresas.
Não tendo ocorrido efetiva preterição do direito de defesa, a reclamação do recorrente
deve ser afastada.
2
Direito de crédito - legitimidade
O recorrente defende que o seu direito de crédito é legitimo, uma vez que a retenção que
realizou sobre pagamento ao Banque de Luxembourg foi indevida. Acrescenta que
reembolsou o seu cliente pelo valor indevidamente retido e que, agora, tem direito à
repetição desse indébito, conforme o seguinte excerto (fls. 187):
O crédito de IRRF objeto da PER/DCOMP em questão foi gerado por
recolhimento a maior do tributo no montante de R$ 3.363,87 (Três mil, trezentos
e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), sob o código 5286, decorrente de
ganho de capital em operações de compra e venda de ações em bolsa de valores,
onde a Recorrente reteve indevidamente imposto de renda da empresa Banque de
Louxembourg S.A., empresa situada em Luxemburgo.
[...]
Ocorre que tal recolhimento foi realizado pois a Recorrente considerou a
empresa, por ser situada em Luxemburgo, como residente em pais de tributação
favorecida (paraíso fiscal). Isso, segundo os art. 40, §1°, inciso I e 43, da IN
25/019, implicaria na tributação da mesma.
[...]
No entanto, na lista de países com tributação favorecida descrita na IN 188/02
(Revogada pela IN 1.037/10)10 não existia previsão para considerar empresa
sediada em Luxemburgo que não seja Holding Company como empresa sediada
em paraíso fiscal.
Dessa forma, como a Banque de Louxemburg não é uma Holding Company,
conforme comprovado pela Declaração do Representante da Entidade (Doe. 04),
não está sujeita à retenção de IR, motivo pelo o qual toda retenção de IR
realizada no presente caso foi efetuada indevidamente.
Uma vez identificado o erro, a Recorrente realizou a devolução dos valores à
Banque de Louxembourg S.A. e procedeu com a compensação desse montante
recolhido indevidamente, conforme se observa pela PER/DCOMP não
homologada.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.417 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904478/2008-23

Prossegue afirmando que “a documentação apresentada é mais do que suficiente para
atestar o direito de crédito da Recorrente, inclusive presente na DCTF retificadora
apresentada inicialmente”.
Contudo, a decisão recorrida entendeu que a documentação apresentada pelo
contribuinte sequer comprovava que a retenção do IRRF foi feita em face do apontado
Banque de Louxemburg, conforme o seguinte excerto (fls. 170):
No caso, não consta dos autos qualquer documento que comprove que as
operações que deram causa ao IRRF apontado como indevido foram efetuadas
pelo Banque de Luxembourg.
No presente recurso voluntário, o contribuinte não apresentou qualquer esforço para
suprir essa deficiência probatória.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCTF pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade
material. Contudo, para isso, é necessário que o recorrente demonstre, nos autos, por
meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Essa prova
se faz necessária porque a inconsistência das informações prestadas pelo contribuinte
afeta a própria constituição de um crédito tributário, dando ensejo à aplicação da regra
contida no artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Tal entendimento foi pacificado neste Tribunal Administrativo por meio da Súmula
CARF no 164, verbis:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Na espécie, o recorrente não traz qualquer evidência de que o apontado recolhimento de
IRRF foi indevido, na medida em que não foi demonstrado que ele é congruente com a
situação fática relatada no recurso. Não havendo o necessário elemento de conexão
entre os fatos e os relatos, não se pode acatar a tese do recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.417 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904478/2008-23

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital